Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. COMPRA NÃO AUTORIZADA. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. ART. 373 DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que no dia 19/05/2021 se dirigiu a um supermercado com a finalidade de realizar a compra de todos os insumos necessários para o desenvolvimento de sua atividade econômica, mas foi impedido de efetivar a compra no aplicativo da parte ré, ora recorrida, em razão de uma informação incorreta prestada pela empresa responsável pela intermediação dos pagamentos junto ao consumidor. Argumenta que teve, ainda, outras transações negadas pela recorrida e que demonstrou por meio de provas documentais juntadas com a inicial que suas transações de pagamento junto aos estabelecimentos comerciais foram negadas em razão de uma falha na prestação de serviços. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Inovação Recursal. O recorrido alega, em contrarrazões, que o recorrente inovou seu pedido recursal ao defender a fixação de cláusula penal no valor de R$ 2.000,00 por cada transação que teria sido recusada, totalizando o valor de R$ 10.000,00. Contudo, como se observa no item IV do pedido inicial (ID 31627244), o requerente já havia formulado o mesmo pedido, de sorte que não há qualquer inovação realizada no recurso. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia em questão consiste no exame da ocorrência, ou não, de danos morais ao autor e de eventual direito à indenização em razão da não autorização de compra com o cartão de crédito da recorrida.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. Assim, tratando-se de alegação de danos morais e considerando que os mesmos não se presumem na presente situação, era encargo do autor trazer aos autos a comprovação da efetiva ocorrência do dano. Ademais, cabe esclarecer que, em que pese a configuração da revelia, a decretação dela não impõe a procedência do pedido, visto tratar-se de efeito meramente processual, devendo a parte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
6. É certo que a configuração de danos morais exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe grande desonra, humilhação ou vexame. Considerando a dinâmica da vida em sociedade moderna, meros contratempos ou dissabores decorrentes da natural prestação de serviços não têm o potencial de configurar danos morais.
7. Na hipótese em análise, não há comprovação efetiva da ocorrência de danos à esfera personalíssima do autor. Conforme o conjunto probatório, bem como a matéria incontroversa dos autos, o autor teve negada a realização de compras com o cartão da requerida (ID 31627248 e seguintes), contudo, tal fato, por si só, não fundamenta a existência de danos morais. Cumpre ressaltar que o autor não trouxe aos autos a comprovação exata de qual o limite do cartão, bem como da existência de saldo na conta, fatos que estavam ao seu alcance e dariam substância à sua pretensão. Ademais, cabe frisar que não há qualquer indicativo de que o autor tenha passado por situação constrangedora ou que tenha sido exposto a humilhação diante de outras pessoas no momento da compra, o que corrobora a falta de comprovação de danos morais.
8. Cumpre destacar, ainda, que, de acordo o contato realizado com a plataforma, ora recorrida (Id 31627310), o autor foi informado que o cartão de crédito não estava permitindo sequer o início do processo de pagamento, impedindo, com isso, que o aplicativo intermediasse as transações pretendidas por ele. O consumidor foi orientado a contatar a administradora do cartão para informações detalhadas. Desse modo, não há fundamento para a reforma da sentença.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.